Tribunal: TJSP
Processo: 1024018-12.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Acidente aéreo nas proximidades do imóvel residencial dos autores. R. sentença de improcedência. Recurso somente dos requerentes. Ausência de ofensa à integridade física ou moral dos autores. Danos morais não vislumbrados. Situação incômoda, mero aborrecimento que não podem dar margem à reparação por dano moral. Decisão mantida.

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Acidente aéreo nas proximidades do imóvel residencial dos autores. R. sentença de improcedência. Recurso somente dos requerentes. Ausência de ofensa à integridade física ou moral dos autores. Danos morais não vislumbrados. Situação incômoda, mero aborrecimento que não podem dar margem à reparação por dano moral. Decisão mantida. Recurso improvido.